Tribunal: STF
Processo: AI 359153
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-05-30
Data de publicação: 2003-05-30

Ementa:
1. Ausência da nulidade apontada, porquanto o julgamento anterior
obedeceu aos ditames regimentais quanto ao quorum.
2. Alegações, em
 segundos declaratórios, que não merecem acolhida perante esta Corte
 porque, além de envolverem matéria não prequestionada, são de
índole processual ordinária.
3. Embargos de declaração rejeitados,
 aplicando-se à embargante multa de 1% (um por cento) sobre o valor
da causa (art. 538, parágrafo único, 1ª parte, do Código de Processo
 Civil).